Tribunal: STF
Processo: ARE 764470
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO PADRÃO INICIAL DA CARREIRA. ALTERAÇÃO DA NORMA APÓS O EDITAL DO CERTAME. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O enquadramento do servidor público em padrão diverso daquele previsto na norma estadual vigente ao tempo da publicação do edital do certame, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedente: ARE 793.038/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/2/2014, ARE 700.928/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/12/2008, ARE 655.465-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/11/2011, e RE 641.602-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/09/2012.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DA CANDIDATA DE SER ENQUADRADA NO CARGO DE AUXILIAR JUDICIÁRIO, CLASSE A, ÍNDICE 1.100, NOS TERMOS PREVISTOS NO EDITAL DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. CANDIDATA CONVOCADA APÓS O ADVENTO DA LEI N. 3898/02 QUE DISPÔS SOBRE A UNIFICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS QUADROS DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO. CORRETA, PORTANTO, A INVESTIDURA DA AUTORA EM NÍVEL DE CARREIRA DIVERSO DAQUELE PREVISTO QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, NA VIGÊNCIA DA LEI ANTIGA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.